Tribunal: TJDFT
Processo: 0705771-07.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. BENS EM NOME DE TERCEIROS. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO JUNTADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. ART. 435 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se o período de união estável entre os litigantes, declarado pelo Juízo singular, está correto. É necessário analisar também se a partilha dos bens, estabelecida na sentença, deve ser alterada.
2. A união estável consiste em ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). A intenção de constituir família, por sua vez, deve ser analisada de acordo com as provas coligidas aos autos.
3. No presente caso as provas trazidas a exame demonstram que a união estável ocorreu no período compreendido entre março de 1999 e junho de 2017.
4. Em relação à partilha de bens adquiridos na constância da referida união, nos termos do enunciado no 380 da súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, “comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos [rectius: conviventes], é cabível [rectius: admissível] a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum”. 4.1. Destaque-se que com o advento da Lei no 9.278/1996 houve inovação a respeito do critério da comunhão dos bens do casal. Com a vigência da aludida lei, de acordo com seu art. 5o, presume-se que os bens adquiridos por qualquer dos conviventes, a título oneroso, na constância da união estável, são frutos do trabalho comum, razão pela qual devem ser compartilhados em partes iguais, salvo estipulação em contrário. 4.2. Os "direitos aquisitivos" relativos ao imóvel e os dois veículos automotores estão vinculados ao nome de terceiros, e, por essa razão, devem ser excluídos da partilha. 4.3. A exclusão dos bens irregulares não obsta que sejam submetidos à partilha após a regularização.
5. De acordo com a regra prevista no art. 435 do Código de Processo Civil a juntada de documentos na fase recursal só é admissível se forem "novos", ou se houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo, se forem destinados a provar fatos posteriores ao proferimento da sentença. 5.1. No caso, é possível afirmar que o documento juntado posteriormente à sentença não é novo, sendo certo que a recorrente não comprovou o alegado justo impedimento para a oportuna apresentação, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil. Por essa razão não podem ser admitidos.
6. Apelação interposta por E.R.D.S. conhecida e desprovida. Apelação manejada por W.R.P. conhecida e parcialmente provida.